Tribunal: TJSP
Processo: 1037583-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo doméstico de conexão, e realocação de voo internacional para dia seguinte – Sentença de improcedência – Recurso das autoras.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço que restou incontroversa – Cancelamento de voo por falha técnica na aeronave – Fortuito interno não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo doméstico de conexão, e realocação de voo internacional para dia seguinte – Sentença de improcedência – Recurso das autoras.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço que restou incontroversa – Cancelamento de voo por falha técnica na aeronave – Fortuito interno não exclui a responsabilidade pelo risco da atividade.

INDENIZAÇÃO – Danos não comprovados – Assistência material prestada pela companhia ré, que também forneceu adiamento do voo de retorno para compensar diária prejudicada – Despesas suportadas pelas autoras afiguram-se extraordinárias e independentes do atraso descrito – Ausente comprovação de perda de diárias de hospedagem pelo remanejamento da reserva – Danos morais não observados – Transtorno contornado pelas partes com prorrogação do retorno, sem prejuízo a diária ou a compromisso inadiável. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037583-35.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AMANDA GONZALEZ ESTAY e JULIANA BENDER RIBEIRO, é apelada TAM
LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1037583-35.2019.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
10a Vara Civel Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Carlos Eduardo Prataviera
Processo:
1037583-35.2019.8.26.0002
Apelantes:
Amanda Gonzalez Estay e Outra
Apelada:
Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais
Atraso de voo doméstico de conexão, e realocação de voo
internacional para dia seguinte Sentença de improcedência
Recurso das autoras.
RESPONSABILIDADE CIVIL Relação negocial regida pelo
CDC Falha na prestação do serviço que restou incontroversa
Cancelamento de voo por falha técnica na aeronave Fortuito
interno não exclui a responsabilidade pelo risco da atividade.
INDENIZAÇÃO Danos não comprovados Assistência material
prestada pela companhia ré, que também forneceu adiamento do
voo de retorno para compensar diária prejudicada Despesas
suportadas
pelas
autoras
afiguram-se
extraordinárias
e
independentes do atraso descrito Ausente comprovação de perda
de diárias de hospedagem pelo remanejamento da reserva Danos
morais não observados Transtorno contornado pelas partes com
prorrogação do retorno, sem prejuízo a diária ou a compromisso
inadiável. Recurso não provido.
VOTO No 21899
Trata-se de apelação interposta pelos autores contra
a sentença de fls. 112/118, que julgou improcedente a ação de indenização
por danos materiais e morais, relativa a atraso de voo doméstico e
realocação de voo internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbentes, as autoras foram condenadas ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
As apelantes sustentam que a relação negocial em
debate se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo caso de
cancelamento de voo, como por versar sobre indenização por danos
morais, objeto não abarcado pelas convenções internacionais sobre o tema.
Aduzem ser objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, pelo
risco da atividade exercida, a tornar despicienda a comprovação do dano
moral, verificado “in re ipsa”.
Sustentam que a falha na prestação do serviço
acarretou perturbação emocional e da tranquilidade, gerando angústia,
ansiedade e aflição intensa, cuja prova se conforma pela mera
demonstração do ilícito. Argumentam ser evidente que a ré deu causa,
exclusivamente, aos prejuízos materiais suportados.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
As autoras narraram ter adquirido passagens aéreas
da companhia ré, de ida e volta entre as cidades de Florianópolis (SC) e
Nova Iorque, ambos os trechos com conexão nesta cidade de São Paulo,
com partida agendada para o dia 20/11/2017 e retorno para o dia
27/11/2017 (fls. 24/34).
Entretanto, por atraso no primeiro trecho do voo de
ida, perderam a conexão na cidade de São Paulo, onde permaneceram até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partida realocada para igual horário no dia seguinte, embora houvesse voo
anterior operado por companhia diversa (fl. 35).
Aduziram que, em virtude do atraso, a companhia
lhes ofereceu assistência material limitada quanto a hospedagem e
alimentação, bem como possibilitou o remanejamento do voo de retorno
para um dia depois, o que foi aceito (fl. 38). No entanto, arcaram com
despesas adicionais de alimentação no valor de R$ 80,48 (fl. 36), de
alteração da reserva do hotel no valor de R$ 2.151,00, como a perda de um
dia de faturamento de sua loja (fl. 37).
Pugnaram pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.231,64, como por danos
morais, no valor de R$ 12.000,00 para cada, perfazendo a quantia de R$
24.000,00 a esse título.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 74/85).
Argumentou que o atraso no voo doméstico decorreu de problema técnico
na aeronave, sendo fortuito imprevisível a afastar sua responsabilidade por
eventuais danos, dada a prioritária segurança do transporte. Alegou ter
prestado toda a assistência material necessária às consumidoras, como
previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, não havendo comprovação
dos aludidos danos materiais ou morais.
Subsidiariamente,
pugnou
pelo
arbitramento
reduzido da indenização por danos morais. Não juntou documentos
relativos aos fatos em debate.
Depois da réplica (fls. 87/102), à qual se juntaram os
comprovantes de reserva do hotel e de cancelamento do voo original (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
103/106), sobreveio a sentença de improcedência da ação, atacada pelo
recurso em julgamento. A insurgência das apelantes, todavia, não merece
guarida.
Aponta-se que a relação negocial havida entre as
partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte ré
fornecedora dos serviços de transporte aéreo, segundo a definição do caput
do art. 3o da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços.
A aplicabilidade da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de
Montreal, promulgada segundo o Decreto no 5.910/2006), afirmada pelo
julgamento dos Recursos Extraordinários no 636.331/RJ e 766.618/SP, não
elide o reconhecimento da natureza consumerista da relação contratual
havida, apenas prevalecendo sobre o CDC nos casos de verificado conflito
entre as normas.
Para os casos de indenização por danos morais em
transporte aéreo internacional, uma vez que não regulamentados pela
convenção, subsiste a regência do Código de Defesa do Consumidor.
Analisando-se o mérito da demanda, restou
incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no atraso de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dia para a partida do voo de conexão das autoras de São Paulo a Nova
Iorque, em virtude de falha técnica na aeronave responsável pelo primeiro
trecho do trajeto.
Malgrado defenda a ré que o cancelamento do voo
por força maior seja imprevisto e invencível, o oferecimento de condições
adequadas para a realização do transporte contratado configura fortuito
interno ao serviço que presta.
A responsabilidade do fornecedor de produtos ou
serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do art.
14 do CDC. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços fica
obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais
exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo
para a caracterização da responsabilidade civil.
Delimitada a responsabilidade civil da ré pelos
danos causados às autoras pela falha na prestação do serviço, inexiste,
todavia, comprovação de dano a ser reparado.
As autoras narram ter passado um dia na cidade de
São Paulo, em virtude do atraso no voo de conexão. Reconhecem, no
entanto, ter recebido assistência material da ré quanto a hospedagem e a
alimentação, suportando despesas adicionais na ordem de R$ 80,48 (fl.
36).
Como bem apontado pelo juízo de origem, as
despesas suportadas pelas autoras não caracterizam gasto ordinário para
manutenção da parte, já arcada pela ré, mas compra de mantimentos para
utilização na viagem, que seria paga independentemente do atraso descrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despesa relativa ao remanejamento da reserva de
hotel na cidade de Nova Iorque não foi comprovada, e, por esse motivo,
não é devida. O montante indicado pelas autoras de R$ 2.151,00
corresponde ao período de seis dias em que permaneceriam na cidade de
destino (fls. 103/104), período esse que restou inalterado em virtude do
remanejamento também do voo de retorno, e não se comprovou a perda de
diária e a aquisição de nova.
Da mesma forma, não se vislumbra dano moral
passível de indenização pelo atraso de voo, na medida em que se ofereceu
reparação com o remanejamento do voo de retorno para o dia seguinte,
medida aceita pelas autoras.
Não há que se falar, com isso, em perda de diária no
destino ou de compromisso inadiável, senão no aborrecimento limitado à
permanência por um dia na cidade de conexão em virtude da falha na
prestação do serviço, o que, por si só, encerra pequeno dissabor.
A indenização por dano moral deve ser reservada
para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem,
conforme artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal. Este não é o
caso dos autos.
Mantida a sucumbência a desfavor das autoras,
majoram-se os honorários advocatícios a 11% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1037583-35.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Amanda Gonzalez Estay e Juliana Bender Ribeiro
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Amanda
Gonzalez
Estay
e
Juliana
Bender
Ribeiro
ajuizaram
a
presente ação contra
Tam
Linhas
Aereas S/A., a pretexto de que adquiriu
passagem aérea da ré, para voo entre
Florianópolis e Nova Iorque (Estados
Unidos), com conexão em Guarulhos, a ser
realizado no dia 20 de novembro do ano de
2017.
No supracitado dia, as autoras
foram
informadas
de
que
o
voo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Florianópolis com destino a Guarulhos
estava atrasado, mas que ainda assim, a
conexão seria possível.
O
embarque
foi
realizado
somente uma hora e meia após o horário
inicialmente estipulado, o que resultou na
perda da conexão de Guarulhos com
destino a Nova Iorque (estados Unidos).
Diante disso, a ré realocou as
autoras em um voo somente no dia seguinte
para o destino final, o que gerou diversos
transtornos,
vez
que
as
requerentes
viajavam a trabalho.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente, razão pela qual
apelam as autoras.
Com efeito, a relação entre as
recorrentes e a recorrida, por evidente, é
de consumo e regida pelas disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes do Código de Defesa do
Consumidor, pois a ré é prestadora dos
serviços de transporte e as autoras são
consumidoras de tal serviço.
Diante disso, importante salientar que a aplicabilidade da Convenção de Montreal, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos Recursos Extraordinários
nos 636.331/RJ e 766.618/SP, não afasta
o caráter da relação de consumo das
partes, somente estabelecendo a prevalência da mencionada convenção
sobre o Código de Defesa do Consumidor,
quando verificado o conflito entre as
normas.
Dessa forma, em razão de a
Convenção
de
Montreal
não
dispor
acerca dos casos de indenização por
danos morais, é de todo aplicável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor para tanto.
Portanto,
respeitado
o
entendimento do Desembargador Relator,
não há que se falar em inobservância de
decisão
vinculante
do
plenário
do
Supremo Tribunal Federal.
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro do prazo estabelecido e nas
condições previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 1
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 2
(grifamos)
Assim,
diante
da
prestação
defeituosa do serviço de transporte aéreo
por parte da empresa ré, consistente no
adiamento unilateral e sem aviso prévio do
voo das autoras, patente o dever de
indenizar pelos danos morais sofridos
pelo passageiro.
Segundo
a
doutrina,
o
que
1 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
2 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura
o
dano
moral
é
aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
3 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportados pelo passageiro ”.4 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
É
certo
que
as
autoras
4 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofreram
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual fazem jus a
correta e justa indenização, que se arbitra
em R$10.000,00 (dez mil reais), observados
os limites da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta por
AMANDA GONZALEZ ESTAY e JULIANA
BENDER RIBEIRO contra TAM LINHAS
AEREAS S/A., para os fins de condená-la
ao pagamento da quantia de R$10.000,00
(dez mil reais), referente aos danos morais,
com juros moratórios a partir da citação e
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação,
atendidos
os
critérios
previstos
no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
F05C58E
8
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11E06A8B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037583-35.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.